Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728492-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SIDNEY CAMPOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face da decisão ID 28764283 que, nos autos do pedido de liquidação de sentença movida por SIDNEY CAMPOS SILVA, declarou liquidado o julgado pelo valor indicado pelo autor em sua inicial, ante a inércia da ré, ora agravante. Em suas razões recursais, a ré sustenta, em suma, que a decisão do Juízo a quo ocorreu de forma precipitada, posto que, tratando-se de liquidação de sentença, a decisão não pode se confundir com o procedimento comum, não havendo como se decretar a revelia para o procedimento de liquidação. Afirma que, ainda que assim não fosse, a decretação da revelia não leva inexoravelmente à veracidade de todo o aduzido na inicial e, fatalmente, à procedência dos pedidos, devendo o julgador analisar os elementos e provas carreados aos autos pelo demandante e somente concluir pela procedência dos pedidos se puder convencer-se da veracidade do alegado. Destaca que não há qualquer evidência de que a parte agravada tenha direito à indenização no valor pretendido, uma vez que os documentos, cálculos e valores apresentados na inicial foram expressamente impugnados. Tece fundamentos destinados a impugnar o valor indicado pelo autor/agravado, ressaltando que os imóveis mencionados como parâmetro para aferição do valor médio de aluguel não possuem as mesmas características do imóvel da parte exequente, não podendo, portanto, ser utilizados para efeitos de comparação. Destaca, ainda, que além do autor ter usado como data inicial dos aluguéis o habite-se, não houve atraso na entrega do imóvel, que foi entregue em 01/08/2012, não havendo que se falar em lucros cessantes. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada ou que seja declarada a nulidade da decisão agravada, impondo-se ao Juízo de origem a análise dos autos com base nos permissivos legais pertinentes. Preparo regular (ID 28764285). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já determinou o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, tendo intimado o ora agravante ao pagamento voluntário do débito. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora